Tribunal: TCU
Processo: 023.024/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio SUDENE-DDS-071/2000, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOL. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406422, função null, que teve como objeto FORMAR PROFESSORES PARA O ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO EM ADMI-NISTRACAO E AFINS; CAPACITAR PROFISSIONAIS E TECNICOS DE NIVEL SUPERI-OR PARA O EXERCICIO DE FUNCOES DE DIRECAO E ASSESSORAMENTO EM ORGANIZACOES PUBLICAS E PRIVADAS; ESTIMULARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS, TENDO EM VISTA A FORMACAO DE PESQUISADORES E O INCREMENTODA PRODUCAO CIENTIFICA NA AREA DE ADMINISTRACAO E QUE CONTEMPLE OS PROBLEMAS DA REGIAO, CONSIDERANDO, TABEM,O ATUAL CONTEXTO DA GLOBALIZACAO (no da TCE no sistema: 3095/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12821/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 023.024/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Antonieta Alves Chiappetta (XXX.440.574-XX) 1.2. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão à responsável e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 157; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.